Tribunal: STF
Processo: RHC 57997
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-24
Data de publicação: 1980-06-24

Ementa:
Entorpecente. Exame de dependência (desnecessidade). Critério do Juiz. 
- Evidenciado nos autos que a negativa do Juiz deveu-se ao conhecimento da desnecessidade do exame nas oportunidades a isso propiciadas no processo. Recurso de Habeas Corpus improvido.